Tribunal: STF
Processo: ARE 1263156
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. PRETENSÃO DE INDEFERIMENTO DE REGISTROS DE CANDIDATURAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA DECIDIDO EM ÚNICA INSTÂNCIA POR TRIBUNAL SUPERIOR. DENEGAÇÃO DA ORDEM OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, INCISO II, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 272 E 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.